Tribunal: TJES
Processo: 5008605-08.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008605-08.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: LUCIMARE SILVA SANTOS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5008605-08.2021.8.08.0035

APELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELAD
O:
LUCIMARE SILVA SANTOS

JUÍZA: DRA MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de
LUCIMARE SILVA SANTOS
, cujo
decisu
m
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
III
, do CPC/15,
dada a ausência de pagamento das custas prévias no prazo previsto no art. 290 do CPC
.

Em suas razões recursais, sustentou
que
“
Proferida decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça a r. serventia expediu intimação em nome de advogado diverso ao indicado na inicial, razão pela qual a parte autora não foi devidamente cientificada do indeferimento do pedido, fato que ocasionou o não pagamento das custas iniciais e a consequente extinção da ação”.

Prossegue a recorrente com a argumentação de
“
que a legislação, mais precisamente o § 1º do art. 485, do Código de Processo Civil, bem como o entendimento doutrinário e jurisprudencial são claros que para extinção do feito por inércia, a parte tem que ser devidamente intimada pessoalmente, o que de fato não ocorreu nos autos”.

Ausentes
contrarrazões
.

P
ois bem.
O exame detido destes autos permite afirmar-se que a magistrada sentenciante não agiu com acerto ao extinguir o feito sem resolução do mérito por abandono.

Digo isto, primeiramente, porque, a despeito de constar pedido expresso da ora apela
nte em sua exordial de que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de
“
CAIO HIPOLITO PEREIRA inscrito OAB/ES Nº 26.652 e TAINÁ DA SILVA MOREIRA, inscrita na OAB/ES 13.547, sob pena de nulidade”,
não o fora observado.

Após prolação de
decisum
de indeferimento da gratuidade de justiça perseguida, fora realizada intimação da ora apelante mediante o causídico LUCIANO GONÇALVES OLIVIERI, inscrito na OAB/ES N. 11.703, portanto, diverso do pleiteado pela parte.

Todavia,
destaca-se que
“[...] A jurisprudência

pátria é pacífica no sentido de que havendo requerimento expresso

do autor para que as intimações fossem efetuadas em nome de

advogado específico, torna-se nula a publicação de ato feito em

nome de procurador distinto.[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130081115, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:

05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Como se não bastasse, estabelece o § 1º, do artigo 485, do CPC/15, ser requisito para a extinção do processo sem resolução do mérito baseada nos incisos II e III a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado,
in verbis
:

Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado
ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

Na hipótese, após
a expedição de certidão de decurso de prazo sem o pagamento das custas prévias
, os autos foram imediatamente conclusos, oportunidade em que o Juízo
a quo
extinguiu a demanda por abandono, sem, contudo, determinar a prévia intimação da parte
autora
para impulsionar o feito, seja por meio de seu advogado ou mesmo pessoalmente.

Sobressai-se, portanto,
conforme bem asseverado pela apelante,
que ao proferir o ato decisório, fundamentou-se o magistrado
a quo
no artigo 485, inciso III, do CPC/15, dispositivo legal que antes de ser aplicado requer a intimação pessoal da parte para sanar a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceituado no § 1º, do artigo 485, do CPC/15, providência
realmente

inobservada em primeiro grau de jurisdição e que enseja na nulidade do comando sentencial.

P
osto
isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do
recurso e dou
-lhe
provimento,
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO EXPRESSO. INTIMAÇÃO POR ADVOGADO ESPECÍFICO.
ARTIGO 485, INCISO III E §1º, DO CPC/15. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
E DO CAUSÍDICO
.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
É sabido que a
jurisprudência

pátria
mostra-se

assente
no sentido de que havendo requerimento expresso

do autor para que as intimações
sejam
efetuadas em nome de

advogado específico, torna-se nula a publicação de ato feito em

nome de procurador d
iverso
.
Precedentes.

II. Estabelece o artigo 485, §1º, do CPC/15, que n
as hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

II
I
.
N
o caso
,
o ato decisório

alicerçou-se
no artigo 485, inciso III, do CPC/15,
dispositivo legal que antes de ser aplicado requer a intimação pessoal da parte para sanar a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceituado no §1º, do artigo 485, do CPC/15, providência inobservada em primeiro grau de jurisdição
,
e que enseja na nulidade do comando sentencial.

I
V
.
Recurso conhecido
e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.